Tribunal: STF
Processo: CJ 6385
Classe: CJ
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-04-20
Data de publicação: 1983-04-20

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO.
NÃO HÁ CONFLITO DE JURISDIÇÃO ENTRE QUALQUER ÓRGÃO OU TRIBUNAL E O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SE AS DECISÕES DESTE SÃO INSUSCETIVEIS DE
CONFRONTO E SE LHE CABE DECLARAR A COMPETÊNCIA DAQUELES
"IN CASU", NÃO CARACTERIZADO CONFLITO - EIS QUE FALTANDO
PRONUNCIAMENTO FORMAL DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO NÃO CONHECIDO.